Tribunal: TRF3
Processo: 5000307-44.2024.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
420/575)

5000307-44.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000307-44.2024.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA., VIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBVENÇÕES FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO PRESUMIDO E DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS. TEMA 1182 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por ORBIS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e VIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP e da União – Fazenda Nacional, visando ao reconhecimento do direito de excluir, até dezembro de 2023, valores decorrentes de subvenções fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, bem como ao reconhecimento do direito à compensação ou repetição do indébito dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença concedeu a segurança para reconhecer o direito à exclusão dos valores relativos a subvenções fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que constituída reserva de incentivos, estendendo o entendimento ao PIS e à COFINS, e declarou o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.

A União interpôs apelação sustentando a aplicação do Tema 1182 do STJ, a distinção entre crédito presumido e demais benefícios fiscais de ICMS e a ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014 e no art. 10 da LC 160/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se benefícios fiscais de ICMS diversos de créditos presumidos podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação do atendimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014 e no art. 10 da LC 160/2017, em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, afastando a repercussão geral da matéria (Tema 957).

O STJ, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, firmou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não constituírem lucro e por implicarem interferência da União na política fiscal dos Estados.

No julgamento do Tema 1182, o STJ distinguiu os créditos presumidos dos demais benefícios fiscais de ICMS, estabelecendo que isenções, reduções de alíquota, reduções de base de cálculo, diferimentos e outros incentivos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014.

A exclusão desses benefícios fiscais exige o cumprimento das condições legais, inclusive o registro em reserva de lucros e as limitações correspondentes, não sendo necessária a demonstração de concessão do incentivo como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico.

No caso concreto, as impetrantes não apresentaram prova pré‐constituída do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental.

A Lei 14.789/2023 revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e instituiu nova disciplina para subvenções fiscais, com efeitos a partir de 01/01/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação da União providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

Créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR.

Benefícios fiscais de ICMS diversos de créditos presumidos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos do art. 10 da LC 160/2017 e do art. 30 da Lei 12.973/2014.

A ausência de prova pré‐constituída do cumprimento desses requisitos impede o reconhecimento do direito à exclusão na via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, art. 487, I; CTN, art. 170‐A; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277 RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STF, RE 835818 RG; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000307-44.2024.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194-A

APELADO: ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA., VIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. e VIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO/SP e da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando o reconhecimento do direito de, até a competência de dezembro de 2023, excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores referentes a ganhos/receitas provenientes de subvenções fiscais de ICMS decorrentes de benefícios fiscais, estender tal exclusão ao PIS e à COFINS nos termos do Tema 1182 do STJ, e declarar o direito à compensação ou repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores e os recolhimentos efetuados no curso da ação.

A r. sentença concedeu a segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). Reconheceu o direito das impetrantes de excluir, até a competência de dezembro de 2023, os valores relativos a subvenções fiscais de ICMS da base do IRPJ e da CSLL, desde que constituída a reserva de incentivos. Reconheceu, nos termos do Tema 1182 do STJ e da legislação citada, a exclusão desses valores das bases do PIS e da COFINS. Determinou que a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos seja realizada observando art. 74 da Lei 9.430/1996, art. 170‐A do CTN, prazo quinquenal e atualização pela taxa SELIC. Custas na forma da lei. Inexigibilidade de honorários nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Apela a UNIÃO FEDERAL sustenta, em síntese, que o caso integra o Tema 1182 do STJ e que a tese consolidada exige observância dos requisitos legais do art. 30 da Lei 12.973/2014 e do art. 10 da LC 160/2017. Aduz que há distinção entre crédito presumido e demais benefícios negativos de ICMS, e que as impetrantes não produziram prova pré‐constituída do cumprimento dos requisitos do art. 30 no rito sumário do mandado de segurança. Diz que a interpretação pretendida afronta o pacto federativo e que a Lei 14.789/2023 alterou a sistemática aplicável a partir de 01/01/2024. Requer efeito suspensivo ao recurso.

Foram opostos embargos de declaração pelas impetrantes, alegando omissão quanto ao reconhecimento expresso do direito à compensação. Os embargos foram conhecidos e acolhidos para integrar a parte dispositiva, incluindo a declaração do direito à compensação/restituição no prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou‐se informando não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção no feito e restituiu os autos, manifestando‐se pelo prosseguimento da demanda.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Inicialmente, nada obstante tenha o STF reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015), em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros.

Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS – isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

Ainda, sobre o Tema 1182, que se consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

Nessa medida, não existindo qualquer impedimento para o julgamento desta demanda, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros – da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014, firmando as seguintes teses:

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Segundo o voto do e. Relator, Min. Benedito Gonçalves, há a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da Lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023, revogou o art. 30, da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

Portanto, os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no EREsp 1.517.492/PR. De outra parte, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos exigidos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014, até 31.12.2023, por força das disposições da Lei 14.789/2023.

No caso em tela, a impetrante não instruiu a petição inicial com documentação comprobatória dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações da LC no 160/2017, motivo pelo qual a sentença é reformada para julgar improcedente a impetração e denegar a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela União Fazenda Nacional, conforme fundamentação.

É o voto.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de viabilizar o reconhecimento do direito líquido e certo das IMPETRANTES de, “até a competência de dezembro de 2023, quando ainda estava vigente o artigo 30 da Lei no 12.973/14, excluírem os valores relativos a ganhos ou receitas provenientes de subvenções fiscais de ICMS decorrentes da concessão de benefícios fiscais, desde que cumprido o requisito legal da constituição da reserva de incentivos, da base de cálculo do IRPJ/CSLL e, tendo a lei qualificado os todos os incentivos fiscais de ICMS como subvenção para investimento, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do quanto decidido pelo C. STJ no Tema 1182 dos Recursos Repetitivos”.

A r. sentença (ID 322677765) julgou o pedido inicial procedente para “reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes de, até a competência de dezembro de 2023, quando ainda estava vigente o artigo 30 da Lei no 12.973/14, excluírem os valores relativos a ganhos ou receitas provenientes de subvenções fiscais de ICMS decorrentes da concessão de benefícios fiscais, desde que cumprido o requisito legal da constituição da reserva de incentivos, da base de cálculo do IRPJ/CSLL e, tendo a lei qualificado os todos os incentivos fiscais de ICMS como subvenção para investimento, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do quanto decidido pelo C. STJ no Tema 1182 dos Recursos Repetitivos”.

O E. Relator apresentou voto no sentido de dar provimento à apelação e à remessa oficial.

Acompanho o E. Relator por fundamento diverso que passo a expor.

Em sede preliminar, anoto que, a teor de orientação do Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento nacional não é óbice à apreciação dos pedidos de tutela de urgência, considerado o risco processual inerente a tais medidas (STJ, 1a Seção, QO na ProAfR no REsp no. 1.657.156, j. 24/05/2017, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

No mérito, por ocasião do julgamento de recurso não vinculante, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ-lucro real e da CSLL-lucro real com fundamento no princípio federativo (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.999.398/PE, j. 06/03/2023, DJe de 10/03/2023, relator Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; 1a Seção, EREsp n. 1.517.492/PR, DJe de 01/02/2018, rel. Min. Og Fernandes, rel. p/acórdão Min. REGINA HELENA COSTA).

Em momento posterior, em julgamento realizado em regime de repetitividade, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a orientação acima referida e, ainda, assentou a impossibilidade de extensão do entendimento relativo ao crédito presumido aos demais benefícios fiscais de ICMS, tais como isenção, reduções de alíquota e base de cálculo, diferimento de recolhimento, entre outros, na medida que a dedução depende do cumprimento dos requisitos legais postos na LC no. 160/17 e do artigo 30 da Lei Federal no. 12.973/14(Tema 1.182 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.945.110/RS, j. 26/04/2023, DJe de 12/06/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Aplicam-se igualmente no campo do PIS e da COFINS as ponderações relativas ao respeito ao princípio federativo e a repartição constitucional de competências.

E, de mesma forma, em atenção à interpretação estrita dos benefícios fiscais (artigo 111 do Código Tributário Nacional), apenas o ICMS-crédito presumido pode ser automaticamente excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que, com relação às demais benesses fiscais deferidas pelo Estado, faz-se necessária prova do cumprimento dos requisitos postos na legislação estadual.

Precedentes da 6a Turma desta Corte Regional: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004638-46.2022.4.03.6128, j. 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF3-, 6a Turma, ApCiv 5013664-55.2022.4.03.6100, j. 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

No caso concreto, a impetrante refere, de forma genérica, a percepção de benefícios fiscais na vigência da Lei Federal no. 12.973/14 para, a final, questionar supostas consequências da aplicação da Solução de Consulta COSIT no. 145. Não há notícia da exigência tributária nos termos da Solução impugnada, em face da impetrante.

É importante frisar que a possibilidade de impetração preventiva de mandado de segurança, não autoriza o Judiciário a se substituir ao administrador, antecipando uma análise ainda a ser exercida.

Em tal contexto, conclui-se pela inexistência de interesse de agir, com consequente denegação da ordem mandamental nos termos dos artigos 485, inciso VI do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei Federal no. 12.016/09.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 1.182/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da impetrante e manteve a sentença denegatória em mandado de segurança que buscava afastar a inclusão de benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como autorizar a recuperação do indébito tributário.

A agravante sustenta erro material na decisão impugnada. Sustenta equivocada aplicação do Tema 1.182/STJ. Sustenta ofensa ao Tema 118/STJ. Sustenta que os benefícios fiscais de ICMS não configurariam acréscimo patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro material ou violou os Temas 118 e 1.182 do STJ; e (ii) verificar se os benefícios fiscais de ICMS podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação dos requisitos legais previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.517.492/PR, fixou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por configurarem efetiva transferência de recursos dos Estados aos contribuintes, cuja tributação pela União violaria o princípio federativo.

Posteriormente, no Tema Repetitivo no 1.182, o STJ restringiu tal entendimento, afirmando que somente o crédito presumido pode ser excluído de forma incondicionada, sendo que as demais espécies de benefícios fiscais de ICMS - como isenção, redução de base de cálculo, diferimento, redução de alíquota - somente podem ser deduzidas da apuração do IRPJ e da CSLL mediante comprovação do atendimento aos requisitos legais (art. 10 da LC 160/2017 e art. 30 da Lei 12.973/2014).

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.182/STJ. O STJ determinou a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos legais para exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ressalvada a hipótese de crédito presumido.

Não se identifica erro material na decisão agravada, sobretudo porque a própria agravante sustentou a tese de exclusão incondicionada dos benefícios fiscais de ICMS.

Além disso, a impetrante não comprovou, na impetração, o cumprimento dos requisitos legais exigidos. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal demanda a apresentação de prova pré-constituída quanto ao atendimento das condições legais no momento da impetração.

Ainda que fosse formulado pedido subsidiário de exclusão condicionada ao atendimento das exigências legais, o pedido meramente declaratório de "observância da norma legal", sem demonstração de ato ou omissão administrativa concreta, não configura interesse de agir, conforme precedentes da 6a Turma desta Corte (ApelRemNec 5001411-66.2023.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Mairan Maia Júnior, j. 16/4/2025).

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL exige comprovação, na impetração, dos requisitos previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014, ressalvada a hipótese de crédito presumido. 2. A inexistência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança. 3. O Tema 1.182/STJ impõe a análise do cumprimento das condições legais dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança."

Legislação relevante citada: LC 160/2017, art. 10; Lei 12.973/2014, art. 30; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.517.492/PR; STJ, Tema 1.182 (REsp 1.945.110/RS); TRF3, ApelRemNec 5001432-42.2023.4.03.6143; TRF3, ApelRemNec 5012607-65.2023.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5005318-61.2021.4.03.6000; TRF3, ApelRemNec 5001411-66.2023.4.03.6143.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5003567-12.2021.4.03.6106, j. 13/02/2026, Intimação via sistema DATA: 20/02/2026, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. RECURSO DESPROVIDO.

1. Assentou a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1182, que os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei no 12.973/2014 (incisos I e II).

2. A impetrante pugna pela possibilidade de exclusão dos benefícios de ICMS de forma incondicionada, ou seja, independente de cumprimento dos requisitos previstos em lei, tese rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

3. O fato da agravante se manifestar no sentido de que irá cumprir os pressupostos legais para usufruir do benefício não enseja a concessão da segurança, uma vez que pedido tão só pela observância da norma legal, sem atentar para qualquer ato ou omissão administrativa a violar tal norma, esbarraria na falta do interesse de agir (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002051-40.2021.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 12/11/2023, Intimação via sistema DATA: 22/11/2023).

4. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004562-88.2022.4.03.6106, j. 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 16/12/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBVENÇÕES FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO PRESUMIDO E DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS. TEMA 1182 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por ORBIS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e VIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP e da União – Fazenda Nacional, visando ao reconhecimento do direito de excluir, até dezembro de 2023, valores decorrentes de subvenções fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, bem como ao reconhecimento do direito à compensação ou repetição do indébito dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença concedeu a segurança para reconhecer o direito à exclusão dos valores relativos a subvenções fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que constituída reserva de incentivos, estendendo o entendimento ao PIS e à COFINS, e declarou o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.

A União interpôs apelação sustentando a aplicação do Tema 1182 do STJ, a distinção entre crédito presumido e demais benefícios fiscais de ICMS e a ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014 e no art. 10 da LC 160/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se benefícios fiscais de ICMS diversos de créditos presumidos podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação do atendimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014 e no art. 10 da LC 160/2017, em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, afastando a repercussão geral da matéria (Tema 957).

O STJ, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, firmou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não constituírem lucro e por implicarem interferência da União na política fiscal dos Estados.

No julgamento do Tema 1182, o STJ distinguiu os créditos presumidos dos demais benefícios fiscais de ICMS, estabelecendo que isenções, reduções de alíquota, reduções de base de cálculo, diferimentos e outros incentivos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014.

A exclusão desses benefícios fiscais exige o cumprimento das condições legais, inclusive o registro em reserva de lucros e as limitações correspondentes, não sendo necessária a demonstração de concessão do incentivo como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico.

No caso concreto, as impetrantes não apresentaram prova pré‐constituída do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental.

A Lei 14.789/2023 revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e instituiu nova disciplina para subvenções fiscais, com efeitos a partir de 01/01/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação da União providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

Créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR.

Benefícios fiscais de ICMS diversos de créditos presumidos somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos do art. 10 da LC 160/2017 e do art. 30 da Lei 12.973/2014.

A ausência de prova pré‐constituída do cumprimento desses requisitos impede o reconhecimento do direito à exclusão na via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, art. 487, I; CTN, art. 170‐A; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277 RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STF, RE 835818 RG; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão